Tribunal: TJDFT
Processo: 0705497-84.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0705497-84.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KARLA VANESSA NUNES DE OLIVEIRA, S. N. B., B. N. B. AGRAVADO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE D E C I S Ã O Por meio do presente agravo de instrumento, os recorrentes pretendem obter a reforma da respeitável decisão proferida pelo MM. Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras, que indeferiu o pedido de tutela de urgência. Inconformados, os agravantes sustentam ser ilegal a recusa do plano de saúde em fornecer as coberturas pretendidas, ao argumento de que os procedimentos prescritos não constam no rol da ANS. Afirmam que a primeira agravante é diagnosticada com transtorno misto ansioso e depressivo, necessitando de terapias de reabilitação, como equoterapia. Alegam que a segunda agravante é diagnosticada com Síndrome de Asperger, com comorbidade de transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, e que o terceiro agravante é diagnosticado com atraso na fala e déficit em coordenação motora fina, ambos necessitando, de forma contínua e ininterrupta, de terapias de reabilitação, dentre elas a equoterapia e musicoterapia. Defendem que não pode o plano de saúde negar os tratamentos necessários ao pleno restabelecimento dos agravantes, o que atentaria contra o princípio da função social do contrato. Pugnam pela concessão da antecipação da tutela recursal para determinar que a empresa agravada autorize e custeie imediatamente a primeira agravante o tratamento de equoterapia e, ao segundo e terceiro agravantes, os tratamentos de equoterapia e musicoterapia, conforme prescritos. Ao final, requerem o provimento do presente recurso, confirmando-se a decisão antecipatória. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão da antecipação da pretensão recursal postulada, quais sejam: a) a probabilidade do direito alegado nas razões do recurso; b) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Numa análise prelibatória, vislumbra-se a probabilidade do direito alegado nas razões do recurso. Isto porque o argumento da agravada de que os tratamentos prescritos aos agravantes não constam no rol da Agência Nacional de Saúde (ANS) parece não lhe garantir êxito no julgamento colegiado deste recurso, uma vez que o referido rol não é taxativo em relação aos procedimentos nele previstos. Trata-se, tão-somente, de mera referência para a cobertura assistencial dos planos de assistência à saúde. Não obstante, com relação ao outro requisito, qual seja, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, melhor sorte não lhes socorre. Pelo menos nesta via de cognição sumária, não se vislumbra o periculum in mora, pois os relatórios médicos juntados aos autos apenas indicam a necessidade de diversas terapias de reabilitação aos agravantes, entre elas os tratamentos negados pela seguradora, quais sejam equoterapia e musicoterapia. Mas os relatórios somente informam sobre os benefícios gerais de tais tratamentos sem, contudo, especificar os possíveis danos que os agravantes poderiam sofrer até a análise do mérito recursal. Além disso, para comprovar a veracidade das alegações dos recorrentes, defendendo a indispensabilidade dos referidos tratamentos, bem como a obrigação da seguradora em oferecê-los, faz-se necessária a dilação probatória, sendo necessário o aprofundamento das provas dos autos com o exercício do contraditório e da ampla defesa. E, como se sabe, a necessidade de dilação probatória inviabiliza a concessão da tutela antecipada. Dessa forma, indefiro a tutela antecipada pleiteada. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 19 de março de 2020. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator